Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO E ALMOFADA TERAPÊUTICA. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AQUISIÇÃO EM ANDAMENTO. DESNECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM PRAZO FIXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor, de fornecimento de cadeira de rodas monobloco e almofada terapêutica, tendo em vista a indicação médica de utilização do equipamento para a melhoria da sua qualidade de vida.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação na qual informa que conta com 45 anos e possui o diagnóstico de paraplegia, classificada como AIS, nível neurológico T-10, secundário a trauma por agressão por projétil de arma de fogo, o que acarreta dificuldades de mobilidade em grau severo. Alega que realizou o cadastro junto à Secretara de Saúde do DF para a aquisição da almofada terapêutica aos 10.11.2020 e para recebimento da cadeira de rodas aos 13.06.2023, mas os equipamentos jamais lhe foram fornecidos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, pois o Recorrente pleiteia os benefícios da gratuita. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, tendo em vista que é assistido pela Defensoria Pública e atende aos demais requisitos previstos na lei para concessão do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões (Id 63446951). A Douta Promotoria de Justiça posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, fixando-se prazo razoável para que o Distrito Federal forneça a cadeira de rodas e a almofada terapêutica ao Recorrente.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência em se fixar prazo para que o Distrito Federal forneça ao Recorrente a cadeira de rodas e a almofada terapêutica, equipamentos dos quais ele necessita, verificando se está evidenciada a omissão estatal na garantia do direito da Recorrente.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente reafirma os argumentos já lançados na inicial, no sentido de que não há ofensa ao princípio da isonomia na interferência por parte do Poder Judiciário no caso em apreço, pois o atendimento está simplesmente paralisado por falta dos equipamentos. A existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser suficiente para ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde. Assim, demostrado que a fila de espera extrapola o prazo razoável, bem como a demora no atendimento à necessidade da paciente pode causar risco de prejuízo grave, tem vez a intervenção judicial para a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal forneça-lhe os produtos. Além disso, o Recorrente foi devidamente cadastrado e aguarda os produtos há muitos anos, pois em relação à almofada terapêutica seu cadastro foi em 10/11/2020, e à cadeira de rodas cadastrou-se junto ao Núcleo de Produção de Órteses e Próteses, órgão da Secretaria de Saúde do DF, em 13/06/2023, e desde então aguarda a disponibilização do equipamento. Ao final, pleiteia a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer a cadeira de rodas e a almofada terapêutica no prazo máximo de 15(quinze) dias.
6. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considerando o aspecto amplo do direito à saúde, garantido na Constituição Federal de 1988, a proteção abrange o fornecimento de cadeiras de rodas indispensáveis à locomoção da Recorrente. Contudo, no caso em apreço é necessário aferir outros elementos importantes, pois a aquisição de equipamentos por parte da Administração Pública, ainda que tenham por finalidade garantir o acesso à saúde do paciente, se sujeita a regramento próprio, como processo adequado, ainda que haja dispensa de licitação. Logo, para que haja o reconhecimento da obrigação de imediato fornecimento da cadeira de rodas e da almofada terapêutica pretendida pelo Recorrente, é necessário demonstrar a inércia do estado na adoção de medidas que visam à aquisição do equipamento. Além disso, é necessário verificar se há prescrição médica para o fornecimento do equipamento, o que restou comprovado neste caso, pois o relatório médico de Id 63446931 comprova a necessidade do Recorrente,
8. Contudo, no caso em apreço, conforme documento de Id 197278237 há um processo administrativo em andamento para aquisição da almofada terapêutica, a SRP (00060-00055806/2024-05) e quanto à cadeira de rodas, igualmente, há a informação de que as medidas do Recorrente foram envidas para a empresa ganhadora do certame, vez que processo o de aquisição encontra-se em andamento, e se trata de equipamento confeccionado sob medida e personalizado. Além disso, no mesmo documento de Id 197278237, há a informação de que Recorrente recebeu diversos equipamentos destinados a auxiliar na sua locomoção nos últimos anos, os quais foram assim relacionados: “cadeira de rodas em 16/12/2008, cadeira de banho em 23/12/2008, cadeira de rodas em 10/02/2011, almofada terapêutica em ar em 29/06/2011, almofada terapêutica em ar 06/06/2012, cadeira de banho em 01/04/2014, cadeira de rodas monobloco em 29/09/2014, almofada terapêutica em ar 02/10/2014, cadeira de banho aro em propulsão em 30/06/2015, cadeira de rodas monobloco em 22/01/2018, almofada terapêutica em ar 03/12/2018, cadeira de banho aro em propulsão em 07/03/2018, cadeira de rodas motorizada em 27/01/2020, cadeira de banho aro em propulsão em 19/02/2020, cadeira de rodas paraplégico adulto em 01/06/2021e cadeira de banho aro em propulsão em 09/08/2022”.
9. Não se ignora a necessidade do Recorrente de realizar a troca dos equipamentos por outros mais novos e modernos. Contudo, diante da existência de processo administrativo no âmbito da Secretaria de Saúde do DF visando às aquisições, com o cadastro já realizado pelo Recorrente, encontrando-se na posição 11a posição para receber a almofada terapêutica e na 63a posição para aquisição da cadeira de rodas, aliado ao fato de que diversos equipamentos já lhe foram disponibilizados no decorrer dos últimos anos, não evidencio omissão estatal a justificar a intervenção judicial, na avaliação dos critérios administrativos, de modo a fixar prazo para cumprimento da obrigação já reconhecida. Afinal, encontrando-se em andamento processo de compra dos equipamentos, deve ser observada a fila de espera do Programa de Órteses e Próteses da SES/DF. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência do pedido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados R$ 500,00(quinhentos reais), mediante critério de apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça em seu favor.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9099/95.